Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004846-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIGUEL DA SILVA - CPF: 789.973.991-87 (APELADO), GESSICA FERREIRA TERRES - CPF: 055.564.081-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CDA MACULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação editalícia realizada no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a notificação por edital no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais e constitucionais do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A adoção da notificação por edital, por sua excepcionalidade, exige o esgotamento prévio de meios razoáveis de localização do autuado, o que não se verificou no caso concreto, dada a existência de endereço atualizado e válido nos registros administrativos.
4. A correspondência foi enviada para endereço diverso do constante na CDA, sem comprovação de que o dado tenha sido fornecido pelo autuado.

5. A ausência de diligência mínima, inclusive diante de endereço válido conhecido, compromete a regularidade do procedimento administrativo e, por conseguinte, a validade da CDA.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a nulidade da notificação por edital quando não precedida de tentativas efetivas e razoáveis de localização do autuado.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do proveito econômico na sentença observou os critérios legais, sendo cabível a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, sob pena de nulidade da CDA. 2. A existência de endereço conhecido impõe à Administração a adoção de diligências razoáveis para notificação pessoal ou postal. 3. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é cabível quando mantida a sentença que impôs ônus à parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; L. 6.830/1980, art. 8
o
, incs. I e III; LC/MT n. 38/1995, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Recorrido, reconhecendo a nulidade da citação editalícia, realizada no processo administrativo e, consequentemente, declarou a nulidade da inscrição em dívida ativa, extinguindo o feito executivo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (id. 284266680, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que não houve cerceamento de defesa no âmbito administrativo, já que a tentativa de notificação foi direcionada ao endereço que constava na base de dados da SEMA-MT, oriundo de informação prestada pelo próprio autuado.

Salienta que, diante da devolução da correspondência enviada pelos Correios, mostra-se legítima a adoção da citação por edital, conforme previsto no artigo 121, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e artigo 4
o
, §9
o
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Argumenta que a Administração Ambiental não dispõe de aparato para realizar diligências semelhantes às efetuadas por oficiais de justiça, sendo inexigível atuação investigativa para identificação de novos endereços.

Enfatiza que a comunicação via edital foi publicada no Diário Oficial, suprindo adequadamente a exigência legal, o que afastaria qualquer nulidade.

Assevera que o contraditório foi assegurado dentro dos limites da legislação específica, a qual admite expressamente a adoção da via editalícia quando frustradas as demais tentativas, sendo esta compatível com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da execução fiscal fundada na CDA n. 20241069.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 284266684, págs. 01/07).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Miguel da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 173.421,39 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), decorrente de multa ambiental.

Devidamente citado, o Requerido opôs a Objeção de Pré-executividade, defendendo a nulidade da citação editalícia, ocorrida no processo administrativo.

O Magistrado singular acolheu a Objeção, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto,
RECONHEÇO A NULIDADE DA CITAÇÃO
e, por consequência,
DECLARO NULA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
, razão pela qual JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade e extingo a execução fiscal, com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sendo assim, condeno a exequente em honorários advocatícios em favor do excipiente, fixando-os em 10% do proveito econômico obtido com a procedência da exceção.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia à validade da notificação efetivada no bojo do processo administrativo ambiental que deu origem à Certidão de Dívida Ativa utilizada como título executivo extrajudicial na Execução Fiscal.

A tese central do Apelante se restringe a alegação de que a notificação editalícia observou os ditames normativos e foi precedida de tentativa de comunicação por via postal, frustrada por suposta informação incorreta de endereço prestada pelo próprio autuado.

Entrementes, tal argumento não se sustenta, porque a própria CDA, que goza de presunção relativa de legitimidade, contém o endereço correto do Executado/Apelado, o qual diverge daquele utilizado para a tentativa de notificação postal no processo administrativo.

Na correspondência enviada ao Apelado constou o seguinte endereço: Rua 31 de dezembro, n. 538, Centro, Aripuanã/MT (id. 284266670, pág. 12). De outro lado, na CDA, o endereço informado foi: Estrada do Lontra, Km 38, Lote 26, s/n, Gleba Lontra, Zona Rural, Aripuanã/MT (id. 284266656, pág. 01).

As faturas de energia elétrica, constantes do id. 284266671, págs. 01/02, comprovam que o Recorrido residiu no mesmo endereço entre os anos de 2010 a 2021.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que não houve esgotamento dos meios de localização do Autuado. Logo, a notificação por edital, de fato, restou prematura.

Com efeito, essa disparidade, além de comprometer a narrativa de que o Apelado teria informado dados equivocados, revela equívoco na condução do procedimento pelo órgão ambiental, que, mesmo dispondo do endereço correto, adotou outro como base para a remessa da correspondência, culminando na adoção prematura da citação por edital.

Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o endereço utilizado para a tentativa de notificação postal foi fornecido diretamente pelo Autuado/Apelado. Ausente qualquer documento nesse sentido, remanesce
incólume
a conclusão de que a Administração dispunha de informação suficiente para proceder à notificação pessoal, mas, por falha interna, direcionou a comunicação a localidade diversa daquela constante nos registros oficiais.

A adoção da notificação por edital, medida de caráter excepcional, exige o esgotamento efetivo de meios razoáveis de localização, o que não se verificou.

Ademais, é de conhecimento geral que não basta a simples devolução de correspondência enviada a endereço inadequado para legitimar o uso do edital. A exigência de diligência mínima impõe que, havendo nos autos dado inequívoco de domicílio correto, este seja considerado antes de se recorrer à citação ficta.

Reconhecida a falha no procedimento administrativo, resta comprometida a higidez da inscrição em dívida ativa, visto que a falta de notificação pessoal válida macula o contraditório e a ampla defesa, princípios estruturantes do devido processo legal, cuja observância se impõe também à Administração Pública nos atos preparatórios à constituição do crédito.

Diante disso, é certo que o Apelo não merece provimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o aresto desta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 20241067, reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador ambiental por ausência de notificação válida do autuado. O apelante sustenta a validade da notificação por edital, alegando frustração da notificação postal e amparo na legislação estadual. Requer a reforma da sentença, com prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a revisão da verba honorária. O recorrido defende a manutenção da sentença, apontando a ausência de diligência mínima para sua localização e erro na grafia de seu nome no edital, o que comprometeria sua ciência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital no processo administrativo ambiental que originou a CDA observou os requisitos legais e constitucionais do devido processo legal; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve observar os critérios do §5o ou do §8o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A notificação por edital configura medida excepcional e somente é válida após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do autuado, o que não ocorreu no caso concreto, pois houve apenas uma tentativa de notificação postal, retornada como "não procurado", sem diligências adicionais.

4.

A grafia incorreta do nome do autuado no edital compromete a efetividade da ciência do ato, tornando ineficaz a notificação.

5.

Documentação nos autos comprova que o autuado possuía vínculo funcional público e endereço conhecido, sendo possível sua localização com diligência mínima, inclusive por meios eletrônicos ou consulta ao Portal da Transparência.

6.

O envio isolado de correspondência postal não autoriza a notificação por edital, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

7.

A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete a constituição do crédito e configura nulidade insanável da CDA.

8.

A fixação dos honorários advocatícios pelo juízo a quo observou os parâmetros legais do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sendo inaplicável o §8o, por não se tratar de causa de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, sob pena de nulidade da CDA.

2.

A existência de endereço conhecido e vínculo funcional público do autuado impõe à Administração a adoção de diligências razoáveis para sua notificação pessoal ou postal.

3.

A fixação dos honorários sucumbenciais em causas de valor definido deve observar a regra geral do art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8o na ausência de excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§3o, 5o, 8o e 11, e 924, III; Lei 6.830/1980, art. 8o, I e III; LCE/MT n. 38/1995, art. 121; LCE/MT n. 232/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.701.715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 08.09.2021; TJMT, N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024, DJE 15.02.2024; TJMT, N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023, DJE 09.05.2023; STJ, REsp 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076). (N.U 1003655-17.2024.8.11.0041, Relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (Negritei).

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtivo, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025